Tribunal: TJES
Processo: 5012422-27.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012422-27.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: PATRICK DOS SANTOS FIGUEIREDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5012422-27.2023.8.08.0030

RECORRENTES: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: PATRICK DOS SANTOS FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA - FALTA DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - DESRESPEITO AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda proposta por
PATRICK DOS SANTOS FIGUEIREDO
em face de
NU PAGAMENTOS S.A
., objetivando a condenação da ré ao pagamento de danos morais e obrigação de fazer, em decorrência de falha na prestação do serviço do réu. Alega a parte autora que possuía um débito junto ao réu e, no intuito de proceder com a quitação, realizou um acordo e solicitou o adiantamento das parcelas. Entretanto, ao realizar a quitação, percebeu que o financiamento havia retornado, sendo ignorado o pagamento. Afirma que, mesmo após várias tentativas de solução junto ao requerido, nada foi resolvido.

Em contestação (ID 10081768), o réu suscita preliminar de falta de interesse de agir. No mérito sustenta, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito e, por isso, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Encerrada a instrução processual, a sentença de origem resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10082284):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão liminar de ID 35043726;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10082290), sustentando que inexiste qualquer ato ilícito do Nubank, motivo pelo qual o pedido inicial não merece procedência.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10082297.

É o breve relatório.

VOTO

Como cediço, a ausência de qualquer requisito intrínseco e extrínseco de admissibilidade figura óbice intransponível ao exame do mérito recursal.

Nesse sentido, tem-se que a não observância do ônus de impugnar especificamente a decisão recorrida - princípio da dialeticidade - insculpido no inciso III, do art. 932, cumulado com o inciso III, do art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), implica em afronta ao requisito de regularidade formal, hipótese verificada no presente caso.

Extrai-se do recurso inominado interposto ao ID 10082290, que as argumentações apresentadas não se prestam para impugnar a sentença prolatada, por meio da qual foi reconhecida a cobrança indevida de fatura quitada mediante acordo firmado entre as partes.

Em verdade, o que se percebe do recurso, são alegações totalmente desconexas do pedido e da causa de pedir da demanda, que em nada se relacionam ao conteúdo da sentença (reconhecimento de cobrança indevida de valor quitado mediante acordo).

Ou seja, o recorrente não argumentou sobre o desacerto do entendimento adotado em primeira instância e os motivos pelos quais deveriam ter sido julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora .

Apenas para que não reste dúvida, chamo atenção para o trecho da pág. 07, no qual o recorrente trata o caso como se fosse de abertura fraudulenta de conta e compras não reconhecidas pelo consumidor (ID 10082290 - pág. 07). Veja-se:

“(...) 11. Em contrapartida, no presente caso é impossível identificar qualquer ato ilícito do Nubank, sendo que a abertura da conta seguiu todos os parâmetros e requisitos de segurança e a dívida foi extinta e as inscrições nos órgãos de proteção ao crédito foram baixadas, após declaração de desconhecimento pela Recorrida (...)”

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Deste modo, como o recorrente não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto.
Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)